Tribunal: TJES
Processo: 5002134-82.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
Nº
5002134-82.2016.8.08.0024

EMBTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO
:
MULTIMEX S/A E OUTROS

RELATORA:
DES
ª
.
CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DE SOUZA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL

E REMESSA NECESSÁRIA
–
EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
OMISSÃO - INEXISTENTE
–

RECURSO
conhecido e
IM
provido.

I.
Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, que destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida.

II.

A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da
s
parte
s
não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia.

I
II
.

Face a
previsão do art. 1.025, NCPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o
s
embargante
s
suscit
aram
- para fins de prequestionamento -, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
T
ribunal
S
uperior venha a considerar existente erro, omissão, contradição, obscuridade
ou premissa equivocada.

I
V
.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002134-82.2016.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MULTIMEX S/A e outros (3)
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
Nº
5002134-82.2016.8.08.0024

EMBTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO
:
MULTIMEX S/A E OUTROS

RELATORA:
DES
ª
.
CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, arata-se de embargos de declaração na a
pelação
c
ível
opostos
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para apontar omissão ocorrida no acórdão de id.2986180.

Aduz o recorrente que há necessidade de integração do julgado porque o excipiente não fez alusão a sua mudança de endereço, afastando a tese de cerceamento de defesa, e que os honorários devem ser fixados por equidade.

Pois bem.

Destaco a ementa recorrida:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O cerceamento de defesa resta caracterizado se a notificação por meio de edital é utilizada antes do esgotamento das tentativas de intimação no endereço informado pelo destinatário.

2. A configuração da irregularidade da realização da notificação reflete na indevida expedição da CDA objeto da execução fiscal, por mácula ocorrida no procedimento administrativo.

3. O tema atinente aos honorários advocatícios foi submetido ao rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1.076), tendo concluído a Corte Especial do Tribunal da Cidadania que
“[...] Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

4. Remessa necessária parcialmente procedente para modificar a condenação relativa aos honorários advocatícios, aplicando-se, por conseguinte, o escalonamento do §3º do artigo 85 do CPC, em seu percentual mínimo para cada faixa de incidência, tendo como base de cálculo o valor da causa.

Em seguida, destaco trecho elucidativo da conclusão adotada:

[...]
a notificação para ciência da decisão proferida fora enviada por AR ao antigo endereço da apelada, cujos registros retornaram como recusado (fl.39) e ausente (fl. 84), frise-se, quando já solicitado o cancelamento da inscrição estadual da empresa, que conteve a menção expressa da responsável na qualidade de sócia administradora e seus dados cadastrais, o que não fora observado para continuidade do procedimento administrativo realizado.

Isso nos remete à irregularidade da posterior intimação por via editalícia, realizada com a finalidade de que o apelado tivesse ciência do julgamento administrativo, (consta no id. 1933019, fl. 85 dos autos na origem), remetendo-nos, por conseguinte, à indevida expedição da CDA objeto da execução fiscal.
[...]

Quanto à questão atinente aos honorários, destaque-se, ainda trecho retirado do Voto de relatoria que, à unanimidade, pela Colenda Câmara, fora conhecido e improvido o recurso:

[...]
Em recente decisão o STJ decidiu sobre a questão que a apreciação equitativa só é permitida quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou se o valor da causa for muito baixo. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSAS EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOR PARTE. PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076/STJ. OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NO § 3º DO ART. 85 CPC/2015. 1. Em sede de recursos especiais submetidos ao regime dos recursos repetitivos (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), a Corte Especial/STJ firmou as seguintes teses jurídicas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 2. Este Tribunal Superior possui o entendimento de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do precedente firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral. 3. Agravo interno não provido.(
AgInt no REsp n. 1.859.075/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022
).
[...]

Nesse passo,
conforme bem delimitado no Voto que analisou o apelo
, verifica-se
inexistência d
o
vício
apontado pelo recorrente,
o que
reflete em não acolhimento dos aclaratórios, revelando-
se
o inconformismo do embargante com as conclusões do
decisum
.

E
m síntese, houve
enfrentamento das teses propostas,
inexist
indo
o vício apontado pelo recorrente que, a toda evidência, opõe o recurso com fim de alcançar a admissibilidade de recursos a serem interpostos
em
instâncias superiores.

C
onsigne-se que os embargos de declaração tem fundamentação vinculada, não sendo suficientes para apresentar o mero inconformismo da parte recorrente com o julgamento realizado, sem embargo de que possa manejar seu intento pelas vias processuais adequadas.

No mais,
f
ace a
previsão do art. 1.025, NCPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o
s
embargante
s
suscit
aram
- para fins de prequestionamento -, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
T
ribunal
S
uperior venha a considerar existente erro, omissão, contradição, obscuridade
ou premissa equivocada.

Feitas as considerações
,

c
onheço
do recurso e nego-lhe provimento.

É como Voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DE SOUZA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
Nº
5002134-82.2016.8.08.0024

EMBTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO
:
MULTIMEX S/A E OUTROS

RELATORA:
DES
ª
.
CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DE SOUZA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL

E REMESSA NECESSÁRIA
–
EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE

PRÉ-EXECUTIVIDADE –
OMISSÃO - INEXISTENTE
–

RECURSO
conhecido e
IM
provido.

I.
Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, que destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar

contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida.

II.

A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da
s
parte
s
não autoriza a oposição dos embargos

de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia.

I
II
.

Face a
previsão do art. 1.025, NCPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o
s
embargante
s

suscit
aram
- para fins de prequestionamento -, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o

T
ribunal
S
uperior venha a considerar existente erro, omissão, contradição, obscuridade
ou premissa equivocada.

I
V
.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, Acorda, esta c. Quarta Câmara Cível,
à unanimidade de votos
,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória, 28 de novembro de 2022.

Relatora

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.